Tribunal: STJ
Processo: 0000913-23.2017.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2203353 - TO (2025/0091881-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: URBAN PALMAS 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
MATHEUS GONÇALVES DE ARAUJO SOUZA - GO067933
MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME - GO005823
PEDRO AFONSO MONTEIRO LORENZETTI - GO070865
RECORRIDO
: CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA DA PAZ
ADVOGADOS
: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
ROSANGELA CRISTINA FREIRE MANOEL DE SOUZA - TO11.218
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO
§
ART. 85,
11, DO CPC. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A VERBA JÁ FIXADA. LIMITE LEGAL.
PROVIMENTO.
1. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e
representam apenas um acréscimo aos ônus previamente fixados, de modo que o valor
já arbitrado serve como base de cálculo para aplicação do percentual de majoração
previsto no
§ 11, do CPC. Precedentes.
art. 85,
2. No caso, a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
percentual já arbitrado de 10% (dez por cento) representa um acréscimo de 1% (um por
cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da
01/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 15ca5812-60d7-4038-9e05-05febdb38815

RECURSO ESPECIAL No 2203353 - TO (2025/0091881-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: URBAN PALMAS 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
MATHEUS GONÇALVES DE ARAUJO SOUZA - GO067933
MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME - GO005823
PEDRO AFONSO MONTEIRO LORENZETTI - GO070865
RECORRIDO
: CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA DA PAZ
ADVOGADOS
: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
ROSANGELA CRISTINA FREIRE MANOEL DE SOUZA - TO11.218
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO
§
ART. 85,
11, DO CPC. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A VERBA JÁ FIXADA. LIMITE LEGAL.
PROVIMENTO.
1. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e
representam apenas um acréscimo aos ônus previamente fixados, de modo que o valor
já arbitrado serve como base de cálculo para aplicação do percentual de majoração
previsto no
§ 11, do CPC. Precedentes.
art. 85,
2. No caso, a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
percentual já arbitrado de 10% (dez por cento) representa um acréscimo de 1% (um por
cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por URBAN PALMAS 001
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que,
em sede de cumprimento de sentença, deu provimento à apelação interposta pela parte
exequente/agravada, para afastar o reconhecimento de excesso de execução
anteriormente declarado na sentença, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DENTRO DO LIMITE LEGAL.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52573997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: b8e274c4-1f88-475c-8ffe-d24569090f8d

1. A cumulação dos honorários sucumbenciais em diferentes fases processuais,
inclusive com majoração em sede recursal, não pode ultrapassar o limite máximo de
20% previsto no
§ 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 85,
2. Fixada dentro do limite legal a verba honorária advocatícia, não há que se falar em
excesso de execução, de modo a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Sentença reformada. Recurso Conhecido e provido.

Alega a recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 85, §
11, 489, § 3o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao
§ 11, do CPC, sustenta que a majoração
art. 85,
de honorários fixada pelo STJ deveria incidir sobre o valor já arbitrado a título de
honorários, e não ser somada diretamente, pois a interpretação literal da decisão indica
que os 10% (dez por cento) de majoração devem ser calculados sobre os 10% (dez por
cento) anteriormente fixados, resultando em 11% (onze por cento) do valor total da
condenação, e não 20% (vinte por cento).
Além disso, teriam sido violados os arts. 489 e 1.022 do CPC, ao não
enfrentar, no julgamento dos embargos de declaração, a tese apresentada quanto ao
cálculo correto da majoração dos honorários, com base em precedentes específicos do
STJ.
Contrarrazões apresentadas às fls. 623/632, alegando, em síntese, a
inadmissibilidade do recurso com base na Súmula 7 do STJ e a inexistência de violação
legal, pois os honorários foram corretamente fixados em 20% (vinte por cento).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, neste caso, de cumprimento de sentença ajuizado por Conceição de
Maria Ferreira da Paz, ora recorrida, contra Urban Palmas 001 Empreendimentos
Imobiliários Ltda., ora recorrente.
Em primeira instância, o Juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença da recorrente, reconhecendo excesso de execução e extinguindo o feito, sob o
fundamento de que a majoração do recurso de 10% (dez por cento) deveria incidir sobre
o valor já arbitrado na sentença de 10% (dez por cento), resultando em honorários totais
de 11% (onze por cento). Veja-se (fls. 421/425, grifou-se):

"A sentença do evento 39 acolheu em parte os pedidos da autora, e condenou a ré
ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação.
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da
apelante [...]
No
o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao
REsp 2.011.443/TO,
recurso da recorrente, ora executada, e majorou 'em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
.
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.'
O STJ majorou 'a quantia já arbitrada a título de honorários'.
Documento eletrônico VDA52573997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: b8e274c4-1f88-475c-8ffe-d24569090f8d

A 'quantia já arbitrada' é aquela constante na sentença do evento 39, de 10%.
Logo, o STJ majorou os honorários no importe de 10% de 10%, isto é, devem
.
ser somados aos 10%, 1%, que totaliza 11% sobre o valor da condenação
[...]
O caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça se amolda a este processo. Neste
Juízo de origem houve arbitramento de honorários em 10% sobre o valor da
condenação. O TJTO não majorou a verba, e o STJ majorou em 10% a quantia já
arbitrada, isto é, 10% de 10% fixados nesta instância [...]
À luz desse entendimento, os honorários exigidos no evento 102 estão em
percentual superior ao devido, pois calculados em 20% sobre o valor da
condenação, quando na verdade se trata de 11% sobre essa base de cálculo, o
que ensejou em um excesso de execução de R$ 15.133,40 (quinze mil cento e
."
trinta e três reais e quarenta centavos)

Interposta apelação, o TJTO deu provimento ao recurso da recorrida,
reformando a sentença para reconhecer a inexistência de excesso de execução, ao
considerar que a majoração de 10% (dez por cento) fixada pelo STJ se soma
diretamente aos 10% (dez por cento) fixados na origem, totalizando 20% (vinte por
cento), dentro dos limites legais do
§ 2o, do CPC. Veja-se (fl. 511):
art. 85,

"No presente caso, vislumbra-se que a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara
Cível de Palmas fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o
valor da condenação, de modo que só houve majoração quando da análise do
recurso especial interposto no bojo do recurso de apelação cível de no 0016394-
94.2019.8.27.0000, em que restaram majorados em 10%, senão vejamos,
respectivamente:
[...]
'Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Nos termos do artigo 85, §
11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título
de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo (evento 101, OUT4, autos de no 0016394-
94.2019.8.27.0000)'
Em uma interpretação da condenação acima exposta, infere-se que razão assiste ao
recorrente, porquanto, considerando a sistemática dos honorários sucumbenciais
recursais, estes acrescem o valor dos honorários de sucumbência arbitrados
originalmente, de modo que é possível concluir que restou, o executado, condenado
em 20% sobre o valor da condenação a título da verba honorária advocatícia, dentro
do limite previsto na norma processual."

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Assiste razão à parte recorrente. Isso, porque o entendimento do Tribunal de
origem, no tocante ao cálculo dos honorários recursais, não está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que os honorários recursais não têm
autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo aos
ônus previamente fixados, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo
para aplicação do percentual de majoração previsto no
§ 11, do CPC. A
art. 85,
propósito:
Documento eletrônico VDA52573997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: b8e274c4-1f88-475c-8ffe-d24569090f8d

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O CÔMPUTO
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.
o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se trata de violação do
§ 11, do CPC, como defende o recorrente, e
art. 85,
sim de mera interpretação equivocada da decisão proferida por esta Corte, que
determinou a majoração dos honorários em 15% sobre o valor já arbitrado.
2.1. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na
origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo
sobre o qual incidirão os 15% da majoração.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.134.979/DF,
julgado em
DJe de
)
22/11/2022,
24/11/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. ATRIBUIÇÕES DA
PRESIDÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015
VERIFICADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI
TIDOS
POR
VULNERADOS.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
POSSIBILITAR
O
PREQUESTIONAMENTO FICTO. 4. PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA
CONTRATUALMENTE POR DENÚNCIA SEM JUSTA CAUSA. CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 5. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 6. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SE
MOSTRAM EXCESSIVOS. 7. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
-E, V, do RISTJ, a Presidência deste Superior Tribunal
art. 21
possui atribuição de conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial,
como ocorreu no presente caso.
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que
CPC/2015,
o Tribunal de origem se manifestou sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza omissão ou deficiência na prestação jurisdicional.
3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
do recurso especial. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o
caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025
do CPC/2015.
4. Com relação ao pagamento da multa prevista na cláusula 5.3 do contrato firmado
entre as partes, observa-se que o posicionamento do Colegiado estadual encontra-se
alicerçado na apreciação dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que impede
o Superior Tribunal de Justiça de infirmar a conclusão adotada, pois, para tanto, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório e o reexame das cláusulas
contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52573997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: b8e274c4-1f88-475c-8ffe-d24569090f8d

5. A incidência da
impede o conhecimento do recurso lastreado,
Súmula n. 7/STJ
também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre
os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática de cada caso.
6. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários recursais.
Isso porque o acréscimo previsto no
§ 11, do
deve incidir
art. 85,
CPC/2015
sobre a mesma base de cálculo utilizada no momento da fixação pelas
instâncias de origem, que, no caso, corresponde a aproximadamente a 1,5% do
valor da condenação.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.865.959/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
25/11/2021.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO DOS
PRAZOS NO STJ. RECURSO QUE DEVE SER INTERPOSTO NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITE
RESPEITADO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
2. A ocorrência de feriado local, paralisação ou interrupção do expediente forense há
de ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de
origem, capaz de evidenciar, no ato de sua interposição, a prorrogação do prazo do
recurso, sob pena de preclusão consumativa.
3. Esta Corte Superior adota o entendimento de que o dia do servidor público (28 de
outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que
precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são
feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o
dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da
interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido. Precedentes.
4. Conforme determina o
do Código de Processo Civil, o recurso especial
art. 1.029
deve ser interposto perante o Tribunal de origem, portanto, devem ser observadas,
para contagem do prazo para interposição do referido recurso, as causas de
prorrogação ou suspensão de sua fluência ocorridas no Tribunal de origem.
5. A majoração dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o
percentual já arbitrado, de 16% (dezesseis por cento), não afronta o limite
estabelecido pelo Código de Processo Civil.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.774.165/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
31/5/2021,
4/6/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS NO
JULGAMENTO DO RECUSO.
§ 11, DO CPC. EXORBITÂNCIA. NÃO
ART. 85,
OCORRÊNCIA. RESPEITO AOS LINDES DO
§ 2o, I A IV, DO CPC. NÃO
ART. 85,
PROVIMENTO.
1. A majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
percentual já fixado na instância anterior, de 11% (onze por cento), o que
representa um acréscimo de 1,1% (um inteiro e um décimo percentual), não se
mostra, na hipótese, exorbitante.
Documento eletrônico VDA52573997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: b8e274c4-1f88-475c-8ffe-d24569090f8d

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.565.055/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/5/2020,
21/5/2020.

No caso, os honorários foram fixados na origem em 10% (dez por cento),
havendo posteriormente a majoração em mais 10% (dez por cento) sobre a quantia já
arbitrada. Assim, a interpretação correta da majoração conduz ao total de 11% (onze por
cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença, e não 20%
(vinte por cento).
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a
sentença no tocante ao cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos da
fundamentação acima.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: b8e274c4-1f88-475c-8ffe-d24569090f8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.203.353 / TO
Número Registro: 2025/0091881-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009132320178272729 9132320178272729
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : URBAN PALMAS 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME - GO005823
ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
PEDRO AFONSO MONTEIRO LORENZETTI - GO070865
MATHEUS GONÇALVES DE ARAUJO SOUZA - GO067933
RECORRIDO
: CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA DA PAZ
ADVOGADOS
: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
ROSANGELA CRISTINA FREIRE MANOEL DE SOUZA - TO11.218
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52791702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: 31420aa5-f9c7-48fc-b7ed-d04b55478352

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: 31420aa5-f9c7-48fc-b7ed-d04b55478352